Tribunal: TJDFT
Processo: 0755558-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755558-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE JACSON ANDRADE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão proferida pelo Juízo a 10a Vara Cível de Brasília nos autos de liquidação de sentença por arbitramento em ação revisional de aposentadoria complementar proposta por JOSÉ JACSON ANDRADE DOS SANTOS, pela qual homologou o laudo pericial e declarou liquidado o julgado com base nos valores apurados, fixando, entre outros, diferença de reserva matemática de R$ 1.947.370,02, diferença de benefício de R$ 1.382.342,69, contribuições pessoais recolhidas no TRT de R$ 72.356,51 e total a ser aportado à PREVI de R$ 492.670,82, além de condenar a recorrente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor apurado na liquidação. A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto teria homologado cálculos que desconsideram a recomposição prévia e integral da reserva matemática exigida pelo Tema 955 do STJ (REsp 1.312.736/RS) e, ainda, admitido indevidamente compensação entre valores devidos a título de recomposição e diferenças de benefício, em violação aos arts. 368 e 369 do Código Civil, o que acarreta desequilíbrio atuarial, excesso de execução e enriquecimento indevido do agravado. Relata que o título judicial formou parâmetros claros: revisão do benefício com inclusão das horas extras e reflexos reconhecidos na Justiça do Trabalho apenas mediante recomposição da reserva, observando regulamento do plano, teto do salário de participação e a jurisprudência consolidada, inclusive com menção expressa à possibilidade de compensação apenas até o limite possível e condicionada à efetiva reconstituição da reserva matemática. Não obstante, o laudo homologado teria resumido os cálculos de forma a permitir abatimento das diferenças de benefício sem que o participante aportasse integralmente a reserva vencida e vincenda, invertendo a lógica do custeio e criando expectativa de pagamento antes da integralização atuarial. Pontua que o próprio parecer técnico atuarial indica a necessidade de aporte total de R$ 1.947.370,02 pelo autor, resultante da soma das reservas vencidas e vincendas, sem compensação com diferenças de benefício, exatamente porque “sem custeio não há benefício; e sem benefício, não há necessidade de custeio”, de modo que qualquer recomputo da renda mensal exigiria, como condição prévia, o lastro integral em reservas. Afirma que a decisão agravada desconsiderou a modulação de efeitos fixada no julgamento repetitivo, que condiciona a inclusão de reflexos (como horas extras) ao aporte técnico atuarial prévio e integral, e que o cumprimento dessa condição suspensiva não se confunde com compensação civil de obrigações, porque as diferenças de benefício, até a integral recomposição, constituem mera expectativa de direito, não preenchendo os requisitos de liquidez e exigibilidade para compensação, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC; permitir compensação, segundo a recorrente, equivaleria a antecipar o recálculo do benefício sem o custeio correspondente, vulnerando a paridade contributiva e o equilíbrio econômico-atuarial, o que o Tema 955 precisamente veda. Sustenta, ainda, que a homologação do laudo, nessa moldura, afronta os arts. 926 e 927, III, do CPC, por violar a soberania dos julgados repetitivos do STJ e instilar insegurança jurídica, inclusive ao fixar honorários em fase de liquidação sem base legal, contrariando a Súmula 519/STJ, que reputa incabível a verba honorária na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. Reforça que, por se tratar de Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), de natureza mutualista e sem fins lucrativos, sujeita à regulação específica, as reservas técnicas e o plano de custeio existem para assegurar o pagamento futuro de benefícios, de modo que a concessão de vantagens sem a correspondente fonte de custeio repercute negativamente sobre todo o coletivo de participantes, configurando risco de déficit atuarial. Nessa linha, reputa indevida qualquer interpretação que descole o recálculo do benefício da prévia recomposição da reserva, e, por conseguinte, considera excessivos os valores homologados, com potencial de enriquecimento sem causa do exequente, vedado pelos arts. 884 a 886 do CC e coibido pelo art. 917, § 2o, do CPC na hipótese de excesso de execução. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, a recorrente assevera a plausibilidade do direito invocado, por estar demonstrada a dissonância entre os cálculos homologados e o que determina o Tema 955, e destaca o periculum in mora em razão dos elevados valores discutidos: a imediata movimentação de reservas para depósito judicial, ou eventual levantamento pelo agravado, produziria lesão grave e de difícil reparação ao plano, com prejuízo à rentabilidade dos ativos e impacto sobre todos os participantes, sendo mínima a chance de reversão prática dos valores se, ao final, reconhecer-se a incorreção do laudo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar a liquidação e seus desdobramentos até o reexame pelo Tribunal, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a imprescindibilidade da recomposição prévia e integral da reserva matemática, afastar a compensação indevida com diferenças de benefício, adequar os cálculos periciais ao decisum e à jurisprudência vinculante do STJ, e excluir a condenação em honorários, em consonância com a Súmula 519. Preparo regular, conforme certificado no ID 79598196. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito de ter a decisão agravada resolvido a fase de liquidação se sentença, verifica-se que o Juízo de origem condicionou a instauração da fase de cumprimento de sentença à preclusão do decisum, confira-se: "... Na sentença de ID 46717265 o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente para determinar que a Previ procedesse à “revisão do benefício principal e incluir na apuração do salário de participação as horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista RT 0001579-88.2010.5.10.0014, com preservação do salário de participação com recálculo de seu valor no período de 01/2010 a 12/2010; e ao pagamento das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial”. Restou estabelecido que a revisão do benefício da parte autora deveria observar o regulamento do plano e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; e que a revisão deveria refletir as horas extras deferidas ao autor na Justiça do Trabalho, condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, “observadas as seguintes disposições: 1) Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios (PREVI) e em respeito à fonte de custeio, o benefício somente poderá ser revisto mediante prévia recomposição da reserva matemática, cabendo ao autor optar por contribuir apenas com a recomposição de 50% referente à cota do participante e respectiva reserva matemática ou também arcar com a reserva matemática que incumbe ao patrocinador, ou seja, os outros 50 ̈%, casos em que terá revisão do benefício considerando-se 50% do valor devido ou 100%, respectivamente, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, em virtude das horas extras, de natureza salarial, reconhecidas pela Justiça do Trabalho em favor da parte requerente, descontando-se as quantias efetivamente vertidas na Reclamação Trabalhista à PREVI; 2) Em sede de liquidação/cumprimento de sentença, o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, de responsabilidade do autor/participante (50%) será compensado, até o limite possível, com a quantia que seria recebida pelo autor/participante, em virtude da revisão do seu benefício de complementação da aposentadoria determinado no presente processo, tudo com observância do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no RESP no 1.557.698-RS e já levando em conta o decidido quanto ao Tema 955, em sede de Recursos Repetitivos; 3) A revisão da complementação de aposentadoria do autor/participante observará a base de cálculo do benefício adquirido, a efetiva reconstituição da reserva matemática, as teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), o decidido nos Embargos de Divergência em RESP no 1.557.698 RS, inclusive em embargos de declaração, bem como o regulamento do plano de benefícios e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; 5). Tratando-se de prestações sucessivas, incluem-se na condenação as prestações vencidas no curso do presente processo, nos termos do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil” (ID 46717265 - Pág. 13). A possibilidade de compensação foi ressaltada no acórdão de ID 186072767 - Pág. 17: “Destaque-se que esse estudo atuarial deverá apurar o montante integral necessário à revisão do benefício, abatendo-se apenas o valor já recolhido na Justiça do Trabalho. Além disso, poderá compensar o seu ônus com o devido pela PREVI, pois o instituto exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas”. No caso em apreço, o laudo pericial observou os parâmetros fixados no julgado, com preservação do salário de participação e recálculo de seu valor no período de 01/2010 a 12/2010, mediante a inclusão das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista RT 0001579-88.2010.5.10.0014, abatimento dos valores já pagos no processo trabalhista e respeito à recomposição da reserva matemática e compensação, e observância às regras constantes do regulamento do plano de benefícios do autor. Ademais, a cláusula oitava do termo firmado entre Banco do Brasil e Previ (ID 235917495) garantiu que os compromissos assumidos no contrato quanto ao aporte de valores englobariam o estoque de sentenças transitadas em julgado e as futuras que majorassem os benefícios previdenciários do PB1. No documento restou previsto que o BB pagará sua cota patronal (50%) após a PREVI encaminhar mensalmente a lista de quem efetivamente contribuiu, no prazo de até 90 dias do recebimento das informações, respeitando o princípio da paridade contributiva. Quanto à alegação da ré de que o perito não considerou a necessidade de recomposição integral da reserva matemática para as parcelas vencidas e vincendas, conforme o Tema 955 do STJ, verifica-se que o laudo pericial calculou a diferença de reserva matemática no montante de R$ 1.947.370,02 e procedeu à compensação do valor remanescente a ser vertido pela requerente. Desta forma, considerando que a conclusão pericial observou integralmente as determinações judiciais, o regulamento do plano de benefícios e a jurisprudência consolidada, devem ser acolhidos os valores calculados pelo perito: diferença de reserva matemática – R$ 1.947.370,02, total da diferença de benefício devido ao autor – R$ 1.382.342,69, total de contribuições pessoais recolhidas - trt R$ 72.356,51, total a ser aportado à Previ – R$ 492.670,82. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, com base nos valores apurados no laudo pericial, sendo a diferença de reserva matemática de R$ 1.947.370,02, total da diferença de benefício devido ao autor de R$ 1.382.342,69, total de contribuições pessoais recolhidas - TRT de R$ 72.356,51, total a ser aportado à Previ de R$ 492.670,82. Em face da natureza contenciosa da liquidação, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor apurado na liquidação. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para que requeira o que entender de direito."(ID 257241446 – g.n.) Assim, abstraída nesse momento qualquer avaliação a respeito do mérito da insurgência manifestada no recurso, verifica-se que a decisão agravada determinou que o prosseguimento da execução nos autos de origem deve ficar condicionado à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da insurgência de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório ao agravado. Mostra-se impertinente e prematura a alegação de periculum in mora, sustentada sob o argumento de haveria risco de penhora de bens, em prejuízo ao plano de previdência complementar mantido pela agravante, já que a instauração da execução de atos expropriatórios contra a recorrente prescinde do julgamento do presente recurso, conforme assentado na decisão recorrida. Não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual prosseguimento do processo originário aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator